Tribunal: TJSP
Processo: 1060253-35.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. É incabível a substituição processual pretendida pela ré, pois as seguradoras encarregadas do pagamento do DPVAT formam um consórcio, cabendo ao beneficiário escolher de qual delas receberá a indenização.
O laudo pericial não apresenta os vícios indicados pelas partes. O expert, ao examinar o autor e a documentação acostada aos autos (prontuário

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. É incabível a substituição processual pretendida pela ré, pois as seguradoras encarregadas do pagamento do DPVAT formam um consórcio, cabendo ao beneficiário escolher de qual delas receberá a indenização.
O laudo pericial não apresenta os vícios indicados pelas partes. O expert, ao examinar o autor e a documentação acostada aos autos (prontuário médico), reconheceu a existência de nexo causal entre a lesão e o sinistro, bem como analisou a sequela de acordo com os critérios estabelecidos pela legislação do DPVAT. As impugnações ao laudo não apresentam argumentos e documentos consistentes para infirmar as conclusões alcançadas pelo perito, expressando unicamente o descontentamento das partes pelo resultado do exame, contrário às suas respectivas pretensões. Os esclarecimentos requeridos eram dispensáveis e a realização de nova perícia é descabida. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar afastada.
O nexo de causalidade ficou suficientemente demonstrado pelos documentos que instruíram a inicial e pela descrição das condições físicas do autor constantes do laudo pericial.
A falta de pagamento do prêmio não inviabiliza o recebimento da indenização do seguro obrigatório. Exegese do art. 7o da Lei no 6.194/74. Inteligência da Súmula 257 do STJ.
A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios estabelecidos no § 1o, do art. 3o, da Lei no 6.194/1974. Aplicação da Súmula no 474 do C. STJ. Assim, constatada a existência de sequelas de intensidade leve (25%) decorrente da amputação de parte do dedo indicador da mão esquerda (10%), o valor da indenização deve corresponder a 2,5% do teto indenizatório (R$337,50).
Autor que decaiu de parte considerável do seu pedido, o que implica a sua responsabilidade, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios, por força do que estabelece o art. 86, parágrafo único, do CPC.
Recurso do autor improvido, parcialmente provido o recurso da ré, rejeitadas as preliminares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060253-35.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
ROBERTO
SANTO
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso do autor, deram parcial
provimento ao recurso da ré, rejeitadas as preliminares. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060253-35.2017.8.26.0100 -Voto no 35.318
2
Comarca: SÃO PAULO - F. CENTRAL - 5a VARA CÍVEL.
Apte/Apdo: ROBERTO SANTO DOS SANTOS (JG); PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Gustavo Coube de Carvalho
VOTO No 35.318
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. É
incabível a substituição processual pretendida pela
ré,
pois
as
seguradoras
encarregadas
do
pagamento do DPVAT formam um consórcio,
cabendo ao beneficiário escolher de qual delas
receberá a indenização.
O laudo pericial não apresenta os vícios indicados
pelas partes. O expert, ao examinar o autor e a
documentação acostada aos autos (prontuário
médico), reconheceu a existência de nexo causal
entre a lesão e o sinistro, bem como analisou a
sequela de acordo com os critérios estabelecidos
pela legislação do DPVAT. As impugnações ao
laudo não apresentam argumentos e documentos
consistentes
para
infirmar
as
conclusões
alcançadas pelo perito, expressando unicamente o
descontentamento das partes pelo resultado do
exame, contrário às suas respectivas pretensões.
Os esclarecimentos requeridos eram dispensáveis
e a realização de nova perícia é descabida.
Cerceamento
de
defesa
não
caracterizado.
Preliminar afastada.
O nexo de causalidade ficou suficientemente
demonstrado pelos documentos que instruíram a
inicial e pela descrição das condições físicas do
autor constantes do laudo pericial.
A falta de pagamento do prêmio não inviabiliza o
recebimento da indenização do seguro obrigatório.
Exegese do art. 7o da Lei no 6.194/74. Inteligência da
Súmula 257 do STJ.
A fixação do quantum indenizatório deve observar
os critérios estabelecidos no § 1o, do art. 3o, da Lei
no 6.194/1974. Aplicação da Súmula no 474 do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060253-35.2017.8.26.0100 -Voto no 35.318
3
STJ. Assim, constatada a existência de sequelas de
intensidade leve (25%) decorrente da amputação de
parte do dedo indicador da mão esquerda (10%), o
valor da indenização deve corresponder a 2,5% do
teto indenizatório (R$337,50).
Autor que decaiu de parte considerável do seu
pedido, o que implica a sua responsabilidade, por
inteiro,
pelas
despesas
e
pelos
honorários
advocatícios, por força do que estabelece o art. 86,
parágrafo único, do CPC.
Recurso do autor improvido, parcialmente provido
o recurso da ré, rejeitadas as preliminares.
A r. sentença de fls. 192/193, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de indenização do
seguro obrigatório DPVAT, condenando a ré a pagar ao autor a importância
de R$449,55. Diante da sucumbência recíproca, condenou (i) a ré ao
pagamento de 10% do valor das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor
atualizado da condenação e (ii) o autor ao pagamento de honorários
advocatícios de sucumbência fixados em R$400,00, a ser atualizados a
partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em
julgado, observada a gratuidade da justiça concedida.
Opostos embargos declaratórios pelas partes (fls.
196/198 e 199/206), foram acolhidos para indeferir os quesitos
complementares de fls. 180/191 e fixar a data do acidente e a data da
citação como termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora.
Apela o autor (fls. 209/221). Preliminarmente, afirma
que o indeferimento do pedido de esclarecimentos do laudo pericial
caracterizou cerceamento de defesa. Alega que o perito foi omisso e
contraditório, pois, apesar de constatar a existência de amputação
traumática da falange distal do dedo indicador que demonstra o prejuízo
funcional da mão esquerda inteira, aferiu que a perda sequelar deveria ser
indenizada em patamar irrisório, correspondente a 3,33% do teto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060253-35.2017.8.26.0100 -Voto no 35.318
4
indenizatório do DPVAT. No mérito, sustenta que deve ser realizada nova
perícia, nos termos do art. 480 do CPC. Argumenta que, pelo laudo do seu
assistente técnico, a incapacidade funcional da mão esquerda corresponde
a prejuízo na ordem de 55%. Assevera que há diversos estudos que
ressaltam que os 5 dedos de uma mão constituem uma ferramenta
unificada, cuja perfeita funcionalidade requer o bom desempenho de todos
os segmentos que a compõe. Assinala que, de acordo com as informações
constantes do site do CREMESP, o perito sequer é especialista no objeto da
demanda ou em perícias médicas no geral. Sob tais fundamentos, requer a
anulação da r. sentença para que seja determinada a realização de nova
perícia ou, subsidiariamente, a sua reforma para que a ação seja julgada
procedente para reconhecer a perda funcional total da mão esquerda.
Apela a ré (fls. 222/246). Preliminarmente, alega que é
imprescindível a retificação do polo passivo para constar a Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Aduz que, de acordo com a
Resolução da CNSP 332/2015, cabe somente à Seguradora Líder a função
de administrar, realizar pagamentos de indenizações e representar o
consórcio DPVAT. Argumenta ter havido cerceamento de defesa pela
ausência de intimação do perito para esclarecer afirmações contraditórias
existentes no laudo. Assevera que não ficou comprovada a existência de
nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. No mérito, afirma que, na
época do acidente, o autor estava inadimplente com o prêmio do seguro
obrigatório, fato que torna legítima a negativa de pagamento da
indenização. Anota que a Súmula 257 do C. STJ é inaplicável ao caso.
Consigna que não ficou provada a ocorrência do acidente de trânsito. Aduz
que o boletim de ocorrência narrado unilateralmente não gera presunção de
veracidade. Alega que o percentual aplicado pelo perito, de 3,33%, está
errado. Esclarece que, caso seja mantida a procedência, a indenização
correta deverá corresponder a 2,5%. Argumenta que os ônus da
sucumbência deverão ser atribuídos ao autor, que decaiu da maior parte de
sua pretensão. Sob tais fundamentos, requer a anulação da r. sentença ou,
subsidiariamente, a sua reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060253-35.2017.8.26.0100 -Voto no 35.318
5
Recursos contrariados (fls. 251/262 e 263/270).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o autor pretende o
recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão das
lesões sofridas em um acidente ocorrido em 15.08.2016.
De início, rejeito a pretensão da ré de retificação do
polo passivo. As seguradoras encarregadas do pagamento do seguro
obrigatório DPVAT formam um consórcio, cabendo ao beneficiário escolher
de quem receberá a indenização, nos termos do art. 7o da Lei 6.194/74, com
redação dada pela Lei 8.441/92. Da mesma forma, em caso de eventual
indenização paga a menor, o pedido de complementação poderá ser
formulado em face de qualquer das seguradoras integrantes do convênio,
não sendo obrigatório indicar aquela que efetuou o pagamento
administrativo.
Rejeito, ainda, a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pelas partes.
Ao contrário do que afirma o autor, o expert é médico
formado em 1980, especialista em ortopedia e traumatologia em 1984 e
perito cadastrado desde o ano de 2002 (fl. 168). O fato dele não possuir
especialidade registrada no CREMESP, não significa que ele não a tenha.
Ademais, o laudo pericial não apresenta os vícios
indicados pelas partes. O expert, ao examinar o autor e a documentação
acostada aos autos (prontuário médico), reconheceu a existência de nexo
causal entre a lesão e o sinistro, bem como analisou a sequela de acordo
com os critérios estabelecidos pela legislação do DPVAT.
Aliás, ao contrário do que afirma a ré, a leitura do
prontuário médico não deixa dúvida sobre a ocorrência do acidente e da
lesão sofrida pelo autor: "Paciente vítima de colisão moto-moto evoluiu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060253-35.2017.8.26.0100 -Voto no 35.318
6
amputação traumática da falange distal do 2o dedo da mão E há +- 2 horas."
(fl. 26).
As impugnações ao laudo não apresentam argumentos
e documentos consistentes para infirmar as conclusões alcançadas pelo
perito, expressando unicamente o descontentamento das partes pelo
resultado do exame, contrário às suas respectivas pretensões.
Portanto,
os
esclarecimentos
requeridos
eram
dispensáveis e a realização de nova perícia é descabida.
No mérito, o recurso do autor não comporta provimento
e o da ré comporta parcial provimento.
O seguro obrigatório DPVAT é regido por lei especial e,
por essa razão, não se aplicam as disposições dos artigos 763 e 757 do CC,
que tratam da falta de pagamento do prêmio na hipótese de seguro
facultativo.
A Lei no 6.194/74, a propósito, não contém ressalva
semelhante à lei civil, mas, ao contrário, seu artigo 7o dispõe expressamente
que a indenização, no caso de “seguro não realizado ou vencido, será paga
nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos”.
O art. 5o da referida lei, ademais, dispõe que o
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do
acidente e do dano dele decorrente.
Consoante o entendimento firmado no âmbito do E.
Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula 257: “A falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização”.
Ressalte-se que a referida súmula não excepciona as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060253-35.2017.8.26.0100 -Voto no 35.318
7
vítimas que são proprietárias inadimplentes, ao contrário do que sustenta a
apelante. Ao revés, o entendimento consolidado no STJ e nesta E. Corte é
de que a falta de pagamento do seguro obrigatório não desobriga as
seguradoras do pagamento da indenização.
Se o consumidor não tem opção de aderir ou não ao
contrato, porquanto obrigatório, o inadimplemento somente tem como
consequência tornar exigíveis as prestações devidas, não importando
quebra do contrato. Portanto, a inadimplência do prêmio não impede o
recebimento da indenização.
A fixação do quantum indenizatório deverá observar
estritamente os critérios estabelecidos no § 1o, do art. 3o, da Lei no
6.194/19741.
Tal entendimento está respaldado no disposto na
Súmula 474 do STJ, segundo a qual “a indenização do seguro DPVAT, em
caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao
grau da invalidez.”.
Pois bem. O autor perdeu um pedaço de seu dedo
indicador esquerdo e, sem menosprezar as repercussões da amputação, é
certo que, para fins de apuração da indenização do seguro DPVAT, deve-se
utilizar (i) os percentuais estabelecidos pela tabela anexa da Lei no
1 Art. 3o (...)
§1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela
anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de
amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente
como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme
a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será
diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa,
correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor
máximo da cobertura; e
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda
anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à
redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas
de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por
cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de
sequelas residuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060253-35.2017.8.26.0100 -Voto no 35.318
8
6.194/1974, incluída pela Lei no 11.945/2009, (ii) os critérios fixados pelo inc.
II, do §1o, do art. 3o da Lei 6.194/19742 e (iii) as conclusões alcançadas pela
perícia médica.
O laudo pericial apurou que, apesar da amputação da
falange distal do dedo indicador, a mobilidade da mão esquerda do autor foi
preservada, acarretando invalidez permanente parcial incompleta (fl. 169).
De fato, o percentual aplicado pelo perito, de 3,33%
não está amparado na legislação aplicável.
O percentual previsto para a perda anatômica e/ou
funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão é de
10% do teto indenizatório, ou seja, R$1.350,00 (R$13.500,00 x 10%).
Por
se
tratar
de
invalidez
permanente
parcial
incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou
funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo 1o, do art. 3o da Lei
6.194/1974, procedendo-se à redução proporcional da indenização que
corresponderá a 75% para as perdas de repercussão intensa, 50% para as
de média repercussão, 25% para as de leve repercussão, adotando-se
ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas
residuais.
Pela leitura do laudo e pelo próprio percentual
apontado pelo perito, denota-se que a perda da falange, para fins de
indenização do seguro DPVAT, é de repercussão leve, que impõe a redução
da indenização para 25%, ou seja, 2,5% do teto indenizatório (R$1.350,00 x
25% ou R$13.500,00 x 2,5% = R$337,50).
2 Art. 3o (...)
§1o (...)
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da
perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em
seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento)
para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão,
25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10%
(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060253-35.2017.8.26.0100 -Voto no 35.318
9
Assiste ainda razão à ré no que se refere à
sucumbência. O autor decaiu de parte considerável do seu pedido, o que
implica a sua responsabilidade, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários advocatícios, por força do que estabelece o art. 86, parágrafo
único, do CPC.
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nego
provimento ao recurso do autor e dou parcial provimento ao recurso da ré
para reduzir o valor da indenização para R$337,50, a ser corrigida
monetariamente desde a data do acidente e acrescida de juros de mora a
partir da citação e para atribuir ao autor os ônus da sucumbência,
condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios, que majoro para R$500,00, em razão do
decaimento na fase recursal, observada a gratuidade da justiça concedida.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator